Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA E PROBIÇÃO DE EMISSÃO DE ALVARÁS/LICENCIAMENTOS. CONIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos consistentes na retirada de estruturas metálicas erguidas nas Áreas Comuns e Praça entre os Blocos C, E, L Setor de Diversões Sul Asa Sul e vedação de expedição de novos alvarás/licenças para realização de eventos no local.
2. Foi negado provimento ao agravo de instrumento n. 0714574-44.2025.8.07.0000, interposto pela Prefeitura dos Condomínios do Setor de Diversões Sul, em que se pretendia antecipação de tutela para imediata remoção das mencionadas estruturas metálicas (Acórdão n. 2016385).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se as instalações metálicas instaladas em área interna do Edifício Conic, para eventos/festas, descumprem a licença emitida pela Administração, culminando na sua retirada do local; e (iii) se é possível proibir a Administração Pública de conceder novos alvarás/licenciamentos para festas no local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de prova oral é desnecessária para o deslinde da controvérsia, o que justifica o julgamento antecipado do mérito, com base nos arts. 355, I, 370 e 443 do CPC. O processo está suficientemente instruído com prova documental, principalmente as fotos sobre os conteúdos das festas e as informações prestadas pela Administração Pública sobre os atos administrativos que as autorizaram. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
5. Diversos eventos ocorrem no local. A Licença para Eventos n. 242/2025, referente ao Festival de Outono do SDS, teve previsão de início em 4/4/2025 e término em 3/5/2025, data também prevista para a desmontagem das estruturas metálicas.
6. A ação de conhecimento foi ajuizada em 4/4/2025, ou seja, quando já realizada a montagem para o Festival de Outono do SDS. Consequentemente, não há vinculação entre as estruturas da Fest Conic Primavera, a qual possuía desmontagem prevista para 13/10/2024, e as que se encontravam no local ao tempo do início da demanda. Logo, não há falar em contrariedade à respectiva licença emitida. Mais, em informações prestadas, o próprio Poder Público atesta que os eventos foram realizados em local adequado, regularmente licenciados e não há descumprimento dos requisitos impostos. Assim, não há motivo hábil para a pretendida intervenção judicial.
7. A mera insatisfação com o conteúdo dos eventos realizados no Conic não justifica, por si só, a intervenção censória do Poder Judiciário, sob pena de afronta à liberdade de expressão e à livre manifestação cultural, protegidas pelo arts. 5o, IV, 215 e 220 da Constituição Federal.
8. A alegação de que as festas realizadas ofendem a moral e os bons costumes não se confunde com a moralidade administrativa, que possui natureza objetiva e jurídica, conforme jurisprudência do STF (RE 560.900/DF).
9. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito de atos administrativos, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes e da reserva da Administração (art. 2o da Constituição Federal), mormente quando não há demonstração do desvio de finalidade do impugnado ato, de concessão das licenças. Dito de outro modo, é possível a sindicabilidade judicial dos procedimentos administrativos em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que sequer é alegado na hipótese.
10. Se é vedado ao Judiciário adentrar o mérito administrativo, com muito mais razão não lhe cabe impedir, de forma antecipada, que a Administração Pública delibere sobre a concessão de alvarás ou licenciamentos relativos às festas que venham a ocorrer no local.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.